Tribunal: TJSP
Processo: 2324125-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência requerida. Insurgência. Inadmissibilidade. Presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. Art. 300, caput, do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.